Tribunal: TJBA
Processo: 0960022-14.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0960022-14.2015.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUIZA BARBOSA SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. ART. 927 CC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO E APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio, qual seja, a vida. A negativa de fornecimento de procedimento àquele que dele carece ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, porquanto pode desencadear, em pessoa já fragilizada, sentimentos de desamparo, angústia, desespero e medo, configurando assim dano moral e o conseqüente dever de indenizar (art. 927 CC) Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 0960022-14.2015.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/Bahia, em que figuram como Apelantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA e como Apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo do Estado da Bahia e dar provimento parcial ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, para reformar em parte a sentença apenas para condenar o Município do Salvador em honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §3ºdo CPC, mantendo a sentença em seus demais termos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 9